Tribunal: STF
Processo: ARE 1570576
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÕES. Ação anulatória de termo de ajustamento de conduta firmado em 17.07.2009. Sentença de parcial procedência apenas para determinar a adequação do referido termo às disposições contidas no atual Código Florestal (Lei n° 12.651/2012). Apelo da Prefeitura Municipal de São Sebastião e do Ministério Público pleiteando a alteração do panorama decidido. Sem razão. Preliminares apresentadas pelo recorrente Ministério Público que não comportam acolhimento. Ausência de nulidade. Citação que restou suprida com seu comparecimento espontâneo, que poderia, inclusive, ter desde logo contestado a presente ação. Ademais, não há óbice que justifique a ausência de interesse processual da demandante no ajuizamento da presente ação. Termo de Ajustamento de Conduta, firmado sob a égide do código anterior, que deve ser adequado a atual legislação florestal. Normas ambientais de aplicação imediata. Ausência de retrocesso ambiental. Precedentes. Recursos desprovidos” (eDOC 25 – ID: 2a9f5aae, p. 2)



     
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 225, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a irretroatividade do Código Florestal ao Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público do Estado de São Paulo.



    Alega-se que a aplicação retroativa do Código Florestal ao TAC implica em ofensa ao ato jurídico perfeito. Aduz-se que a proteção ao ato jurídico perfeito impede que a lei editada subsequentemente à sua prática tenha efeito retroativo, a ponto de fulminar qualquer um dos seus aspectos, ou seja, seus pressupostos de existência, seus requisitos de validade e seus elementos de eficácia (eDOC 30 – ID: db9a74c4, p. 11).



    Argumenta-se, ainda, que a aplicação retroativa da nova legislação, com a consequente anulação do TAC, implica em ofensa ao princípio do não retrocesso ambiental. Afirma-se que as cláusulas nele consignadas discriminam detalhadamente as providências e medidas concretas a serem adotadas pelo obrigado, que foram elaboradas não apenas em razão da legislação infraconstitucional então vigente, mas, igualmente, com amparo nas regras constitucionais que determinam a proteção ao meio ambiente, que figura, no contexto da ordem jurídica nacional, como direito a ser usufruído pelas presentes e futuras gerações (eDOC 30 – ID: db9a74c4, p. 21).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937, Rel. Min. Luiz Fux, propostas pelo Ministério Público para questionar a validade de diversos dispositivos da Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal, reconheceu a constitucionalidade de determinados artigos da citada lei. 



    Dentre eles, restou reconhecida a constitucionalidade dos arts. 15, 59, 61- A, 66 e 68 da norma em questão, confirmando a incidência de normas com eficácia retroativa às circunstâncias pretéritas. Eis a ementa desse julgado conjunto, na parte em que interessa:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES (...)”  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o Código Florestal é norma de ordem pública e objetiva a proteção ambiental, de maneira a possuir, portanto, aplicabilidade imediata, devendo ser observado em casos novos e nos antecedentes. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de ação anulatória de termo de ajustamento de conduta ambiental proposta por proprietários de um imóvel rural denominado Fazenda Vô Nilo, situado no Município de Marabá Paulista/SP. 



    A r. sentença houve por bem manter o termo de ajustamento de conduta firmado entre as partes, contudo, determinou a sua adequação às disposições contidas no atual Código Florestal (Lei n° 12.651/2012). Destaca-se que as Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente deste E. Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento que admite a retroatividade das disposições do atual Código Florestal aos termos de ajustamento de conduta pactuados sob a égide da legislação anterior (Lei n° 4.771/65). 



    O mencionado diploma é norma de ordem pública e objetiva a proteção ambiental, portanto, possui aplicabilidade imediata, devendo ser observado em casos novos e nos antecedentes, tendo em vista a sua natureza de norma cogente.



    (...)



    Ademais, ressalta-se que não há que se falar em retrocesso ambiental, pois o que está sendo reconhecido é a execução do TAC observando as regras que atualmente estão vigentes e, consequentemente, são compatíveis com a finalidade de proteção ao meio ambiente.



    (...)



    Com relação à alegação de inconstitucionalidade do atual regramento florestal, cabe advertir a ausência de decisão liminar ou definitiva sobre a mencionada inadaptação dos dispositivos em face da Constituição. 



    (...)



    Assim, não obstante o termo em análise tenha sido firmado em 17.07.2009, é caso de determinar sua adequação às disposições trazidas pelo atual Código Florestal (Lei n° 12.651/2012). 



    À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a solidez da r. sentença” (eDOC 25 – ID: 2a9f5aae)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente e alinhado à orientação firmada por esta Corte constitucional, que reconhece a eficácia imediata das novas disposições do Código Florestal a situações pretéritas.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO E HOMOLOGADO EM TRANSAÇÃO PENAL NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE, NA HIPÓTESE, DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. TEMPUS REGIT ACTUM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SUMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. 1. Esta Corte, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, apreciou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012 concluindo pela aplicação imediata do Novo Código Florestal, considerando que a não aplicação do seu art. 15 acaba por esvaziar a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões proferidas pelo STF em referidas ações de controle concentrado. 2. Entretanto, no caso, versa-se sobre o cumprimento de título judicial referente a termo de compromisso firmado e homologado em transação penal formalizado no Juizado Especial Criminal, questão não decidida nas mencionadas ações. Precedente: Rcl 51.725. 3. Desse modo, as razões do agravo regimental são insuficientes para demonstrar a alegada violação à cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que não foi enfrentada no recurso e tampouco nas mencionadas ações (ADC 42, ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), a controvérsia relativa à existência, no caso, de termo de compromisso firmado e homologado no juizado especial, fundamento utilizado pelo STJ, com apoio no princípio tempus regit actum, para afastar a aplicabilidade retroativa do novo Código Florestal. 3. Para caracterizar afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e à Sumula Vinculante 10, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese dos autos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem a afastou por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito daquele Tribunal, concernente ao respeito à coisa julgada, tendo em vista cuidar-se de execução de sentença, envolvendo transação penal nos juizados especiais. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1287076 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.08.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO AMBIENTAL. TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (TCRA) FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI 4.771/1965. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM TOPO DE MORRO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. APLICAÇÃO RETROATIVA. ADC 42. ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 E ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, COM RESSALVA DE PONTO DE VISTA PESSOAL DIVERSO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por empresa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. O acórdão do STJ manteve a decisão de não aplicar retroativamente o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) em razão da existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) anterior, considerando-o ato jurídico perfeito. 3. No recurso extraordinário alegou-se violação dos arts. 5º, caput, 93, IX, e 97 da Constituição Federal, argumentando que o STJ teria se afastado de dispositivos do Novo Código Florestal sem observar o art. 97 da Constituição e violado o princípio da isonomia. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do STJ, ao considerar o TAC como ato jurídico perfeito e afastar a retroatividade do Novo Código Florestal, violou a Constituição Federal. III. Razões de decidir 5. O STJ entendeu que, no caso em exame, deve prevalecer a legislação vigente ao tempo da infração ambiental, mantendo a execução com base no TAC firmado anteriormente à Lei 12.651/2012. 6. O STF, no julgamento das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, incluindo aqueles que permitem a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas, devendo-se considerar a constitucionalidade da Lei 12.651/2012. 7. O acórdão recorrido, ao negar a aplicação da Lei 12.651/2012 ao TAC, contraria a jurisprudência do STF, que reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da referida lei que permitem a retroatividade. Observância do princípio da colegialidade. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno provido. Dispositivos relevantes citados: art. 5º, caput, art. 93, IX, art. 97, art. 102, III, “a”, da Constituição Federal; art. 6º do Decreto-Lei 4.657/1942; Lei nº 12.651/2012; art. 21, § 1º, do RISTF. Jurisprudência relevante citada: ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937; ADC 42; ARE 1.473.967 AgR-EDv-AgR; Reclamação 42.889/SP; AI 791.292-QO-RG/PE; RE 657.871-RG; ARE 808.107-RG; RE 639.866-AgR/RS; AI 848.332-AgR/RJ; ARE 1.047.530-AgR/MS; ARE 964.753-AgR/CE; ARE 1287076 AgR” (ARE 1368222 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.04.2025 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente